Tribunal: TJDFT
Processo: 0036433-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DO ACTIO NATA. TERMO INICIAL. NÃO ACOLHIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PREVISÃO DE MEZANINO. OBRAS. HABITE-SE (PARCIAL). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. O art. 189 do Código Civil afirma no ordenamento jurídico brasileiro o Princípio da actio nata, segundo o qual, a pretensão nasce para o titular do direito a partir da sua violação. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. O direito à informação é expressão concreta do princípio da transparência, conforme estabelece o inciso XIV do art. 5o da Constituição Federal; é meio pelo qual é assegurada a igualdade, consoante inciso XXXII art. 5o da CF.
4. O direito à informação, decorrente da inteligência dos incisos III c/c VIII ambos do art. 6o do CDC, assegura aos consumidores o acesso às informações relativas aos contratos que entabularem, a fim de que sejam facilitados os atos inerentes à defesa de seus direitos.
5. In casu, as fotos do stand de vendas em uma sala modelo sinalizam o mezanino nas salas com pé-direito duplo do Centro Clínico, o que não se pôde concretizar em face da ausência de autorização dos órgãos públicos, concluindo-se que houve falha no dever de informação por parte dos fornecedores.
6. Com o objetivo de homenagear o princípio da informação e boa-fé consumerista, correta a sentença condenatória ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados aos autores.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.